Tribunal: TJES
Processo: 5024787-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024787-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SANTOS VELOSO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A autora Simone Santos Veloso de Almeida ajuizou ação em face da Associação de Benefícios e Previdência – ABENPREV, alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição ABENPREV”, sem que houvesse firmado qualquer relação jurídica com a referida entidade. Sustentou que jamais autorizou sua filiação ou a realização de qualquer desconto, motivo pelo qual pleiteou, liminarmente, a suspensão imediata das cobranças e, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores já pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A liminar foi deferida.

A sentença de primeiro grau, no entanto (ID 55888961), julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O juízo entendeu que a ré apresentou contrato de filiação assinado, cujas características da assinatura coincidem com a documentação apresentada pela autora, inclusive a procuração e cópia de documento de identidade, reforçando a presunção de validade do ajuste. Assim, considerou demonstrada a anuência da parte autora quanto à adesão e aos descontos mensais estipulados em cláusula contratual, e revogou a liminar anteriormente concedida.

A autora interpôs recurso inominado (ID 56401806), alegando que jamais assinou o contrato de adesão apresentado pela recorrida, apontando suposta falsificação grosseira da assinatura e outras inconsistências documentais, como divergência de endereço. Sustenta que se trata de fraude evidente e que o juízo a quo não analisou adequadamente as provas constantes nos autos. A recorrente insiste na inexistência de relação jurídica e requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões (ID 62245327), a recorrida defende a regularidade do contrato firmado, sustentando que a assinatura aposta no documento é idêntica às demais assinaturas da autora constantes nos autos, e que a contratação se deu com livre consentimento da recorrente. Argumenta ainda que os descontos são legítimos e foram autorizados por instrumento contratual válido, não havendo nos autos comprovação de violação a direito da personalidade que justifique eventual indenização. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos previdenciários demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A sentença de improcedência fundamentou-se na existência de contrato assinado pela recorrente, apresentado pela parte ré, no qual constaria sua adesão expressa à associação e autorização para os respectivos descontos em seu benefício previdenciário. Em sede de recurso inominado, a recorrente impugna a validade do referido instrumento, afirmando que jamais assinou o contrato em questão, tratando-se, segundo sustenta, de falsificação grosseira. Por sua vez, a recorrida reitera a regularidade da contratação, alegando que o documento foi validamente firmado pela própria autora, cuja assinatura coincidiria com outros documentos presentes nos autos.

Dessa forma, o cerne da controvérsia reside na verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, ou seja, se o instrumento contratual foi efetivamente subscrito pela recorrente ou se houve fraude na formalização do ajuste.

Ocorre que, como é cediço, no âmbito dos Juizados Especiais não se admite a realização de prova pericial técnica, a exemplo da perícia grafotécnica, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina aplicáveis ao microssistema dos Juizados. Sendo essa a única forma apta à verificação segura da autenticidade da assinatura questionada, revela-se a imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Tal circunstância evidencia a complexidade da causa, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, segundo o qual "a complexidade da causa, que justifica a extinção do processo no juizado especial, é aferida pelo objeto da prova". Como, no presente caso, a controvérsia repousa unicamente sobre a veracidade de assinatura contestada, cuja aferição demanda conhecimento técnico especializado, impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Assim, diante da causa que apresenta complexidade, deve o feito ser extinto,
incabível a remessa do feito
nos termos do art. 51, II, Lei 9.099/95:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Os tribunais acolheram a literalidade do texto, vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - JUSTIÇA COMUM - JUIZADO ESPECIAL - COMPLEXIDADE DA DEMANDA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Consoante se infere da dicção do artigo 3º, da Lei nº. 9099/95, o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Diante da complexidade da matéria que exige prova pericial, a orientação da Lei nº. 9099/95 é no sentido de que se proceda a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por incompetência do juizado especial cível, sendo descabida a remessa do feito à Justiça Comum.

Conflito de Competência nº 1.0000.24.315771-6/000, TJMG, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini. Julgado em 26/09/2024.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - COMPLEXIDADE DA CAUSA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Em consonância com a melhor técnica processual, caso o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95 seja incompatível com as diligências necessárias à demanda, o magistrado do Juizado Especial Cível deverá extinguir o feito sem resolução de mérito, sendo descabida a sua remessa para a Justiça Comum. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.295273-1/000, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023).

Reconhecida a complexidade da causa, faz-se necessária a extinção nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e reconhecendo, de ofício, a incompetência dos juizados para processamento e julgamento da demanda, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 e art. 485, IV, do CPC.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)